Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728905-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO PACIENTE: JESSICA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. S. C., presa em 29/08/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante relata os fatos e diz que os policiais entraram na casa da paciente sem mandado, sendo que a paciente afirmou que os 100g de maconha encontrados com ela destinavam-se a consumo próprio. Afirma que a paciente é primária, com bons antecedentes, empresária e portadora de cardiopatia severa, bem como possui dois filhos dependentes financeira e emocionalmente dela, sendo que um deles possui doença grave e faz tratamento. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, pois não foram apontados elementos concretos a justificar a segregação cautelar, a qual é excepcional, alegando que não estão presentes seus fundamentos, bem como a paciente não oferece risco à ordem pública. Requer a revogação da prisão preventiva com expedição do alvará de soltura em favor da paciente e, no mérito, a concessão a ordem ou subsidiariamente, a aplicação de outras medidas cautelares ou prisão domiciliar (ID 38814592). A liminar foi apreciada e indeferida no Plantão Judicial pela e. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (ID 38818401). A autoridade coatora juntou informações (ID 38951246). Atendendo às diligências requeridas por esta Relatoria, a impetrante juntou a decisão impugnada e outros documentos, bem como petição de reconsideração da liminar, com a alegação de que foi juntado o ato coator, a paciente é a única pessoa a cuidar dos filhos, pois o pai deles está preso e os pais da paciente residem em outro estado, bem como o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e não há motivo para excepcionalidade do artigo legal, além de alegar que o Juízo de piso considerou equivocadamente a reiteração delitiva (ID 38965233). É o Relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que a liminar foi apreciada e indeferida no Plantão Judicial pela e. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (ID 38818401), não havendo que se cogitar de pedido de reconsideração, porquanto não se pode reconsiderar decisão proferida por outro Magistrado. Ademais, os autos já estão com as informações da autoridade coatora, a qual esclareceu que a paciente não se encontra presa pelos autos indicados, mas foi presa em flagrante pelos delitos acima e o processo foi distribuído por dependência para aquele Juízo. Registre-se, ainda, que o número errado do processo mencionado pela impetrante, é, na verdade, o número do presente habeas corpus, não havendo que se falar que as informações foram prestadas sobre outro processo. Feitos esses esclarecimentos, pelo que consta da decisão impugnada, a paciente está envolvida com tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, objeto da investigação que culminou na Operação Presságio, com mais seis integrantes, bem como a quantidade de drogas é muito grande e variada, como maconha gourmet, skunk e haxixe marroquino, o que indica a gravidade das condutas. Em relação à paciente J. e à outra autuada, S., a autoridade coatora afirmou o que se segue: “Embora as autuadas J. e S. sejam primárias, são apontadas como integrantes do núcleo financeiro. Na residência das duas foram encontradas 04 (quatro) balanças de precisão, papel filme, R$ 957,00, possíveis identidades falsas, um tablete de maconha e anotações da contabilidade financeira do grupo, com citação ao autuado Willians. A residência utilizada por J. é apontada como ponto de venda de drogas. Saliento que o simples fato da primariedade não enseja, de forma automática, o deferimento da liberdade provisória, principalmente se considerando a reiteração da atividade criminosa pelas autuadas. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Quanto à alegação de serem as autuadas indispensáveis para a manutenção de filhos menores, embora não haja a comprovação, no momento, saliento que a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Na situação descrita nos autos, as autuadas foram surpreendidas como membros de organizado grupo destinado ao tráfico interestadual de substância entorpecente. Há relatos no sentido de que a autuada J. pratica o comércio de entorpecentes dentro da própria residência. Por razões óbvias, é ineficaz o deferimento da prisão domiciliar. Além disso, os elementos de convicção colhidos indicam que o fato de serem genitoras ou genitores de crianças menores de 12 anos não foi um obstáculo para coibir a prática criminosa, inclusive, com realização da traficância dentro da própria casa. Saliento que as autuadas passaram cerca de duas semanas fora do Distrito Federal, ocasião em que não foram indispensáveis para os cuidados com os filhos” – grifos e negritos nossos. Assim, em breve análise, a decisão mostra-se devidamente fundamentada. Os crimes são graves e a quantidade de drogas apreendida, na verdade, mais de cinquenta quilos, revela o forte envolvimento dos autuados, incluindo a paciente, na comercialização de entorpecentes. Ademais, o fato de ela possuir filho menor de 12 anos ou doente não determina, de pronto, sua soltura, diante da possibilidade de excepcionalidade ao artigo legal, pois, consoante bem anotado pelo Juízo de piso, a paciente e a outra autuada passaram duas semanas longe do Distrito Federal e não foram indispensáveis aos cuidados dos filhos. No tocante à alegada cardiopatia congênita da paciente, há apenas um relatório médico do longínquo ano de 2016 afirmando essa condição, sem que tenham sido juntados outros comprovantes ou demonstração de risco que ela venha a ter pelo fato de estar segregada, o que se mostra necessário, não se olvidando que o fato de possuir alguma doença não determina sua soltura ou substituição por prisão domiciliar. Consigne-se, ademais, que a autoridade coatora juntou as informações e há certidão de encaminhamento dos autos à d. Procuradoria de Justiça (ID 38953225). Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta à paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022 16:50:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator